Tribunal: TJSP
Processo: 1501677-23.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Itapetininga. Extinção, de ofício, da execução em razão da falta de interesse de agir do Fisco na propositura de demandas executivas de pequeno valor. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Interesse processual para o ajuizamento das execuções fiscais de baixo valor que, conforme o Tema de Repercussão Geral no1.184, do C. STF, se caracteriza somente se demonstrada a

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Itapetininga. Extinção, de ofício, da execução em razão da falta de interesse de agir do Fisco na propositura de demandas executivas de pequeno valor. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Interesse processual para o ajuizamento das execuções fiscais de baixo valor que, conforme o Tema de Repercussão Geral no1.184, do C. STF, se caracteriza somente se demonstrada a prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. Inteligência, ademais, da Resolução no 547/2024, do C. CNJ, que estipula como sendo baixo valor o montante executado de até R$10.000,00. Execução em tela, de baixo valor, que foi ajuizada após o julgamento do Tema no1.184, de aplicação obrigatória, sem que tenha sido demonstrada, ao momento da propositura (art. 1o do Provimento CSM no 2.738/24), a adoção cumulativa das medidas. Carência processual corretamente reconhecida. Sentença mantida. Recurso não provido.